Tribunal: TCU
Processo: 004.597/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de ex-gestores da Secretaria de Transporte do Amapá em razão de irregularidades na execução do objeto pactuado por meio de termo de compromisso firmado com a Fundação Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade dos Srs. Antônio Waldez Góes da Silva e Carlos Camilo Góes Capiberibe, respectivamente, governador e ex-governador do Estado do Amapá; Srs. Odival Monterrozo Leite, Sérgio Roberto Rodrigues de La Rocque, Bruno Manoel Rezende e Laura Salime Hage de Souza, ex-secretário estaduais de transporte do Amapá; e da empresa ABO Construções Ltda., em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Termo de Compromisso TC/PAC 799/2007 firmado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade destes autos dos Srs. Antônio Waldez Góes da Silva (XXX.175.552-XX), Carlos Camilo Góes Capiberibe (XXX.739.402-XX) e Odival Monterrozo Leite (XXX.960.532-XX); 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Bruno Manoel Rezende (XXX.275.746-XX) e Sérgio Roberto Rodrigues de La Rocque (XXX.877.902-XX), ex-secretários de transporte estadual do Amapá, e da empresa ABO Construções (17.267.048/0001-63), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar solidariamente os responsáveis identificados no subitem 9.2. anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 2/9/2011, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatida, na oportunidade, a quantia de R$ 89.769,55 (oitenta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), corrigida a partir de 30/12/2014; 9.4. aplicar, individualmente, aos Srs. Bruno Manoel Rezende (XXX.275.746-XX) e Sérgio Roberto Rodrigues de La Rocque (XXX.877.902-XX) e à empresa ABO Construções, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. julgar regulares as contas da Sra. Laura Salime Hage de Souza (XXX.235.322-XX), ex-secretária de transporte estadual do Amapá, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17, e 23 da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado pelos responsáveis, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 12, § § 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, § § 3a, 4o e 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, a contar da notificação, para que o Estado do Amapá (00.394.577/0001-25) efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento de R$ 89.769,55 (oitenta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), aos cofres do Tesouro Nacional, atualizado monetariamente a partir de 30/12/2014 até a data do efetivo recolhimento, sem acréscimo de juros de mora, na forma prevista na legislação em vigor; 9.9. informar o Estado do Amapá de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.10. encaminhar cópia do presente acórdão aos responsáveis; 9.11. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.